Tribunal: TJES
Processo: 5009147-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009147-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: SILVIA EFIGENIA TEIXEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE. BEM INTEGRANTE DE ESPÓLIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, formulada em ação de usucapião extraordinária urbana, objetivando sua permanência na posse de bem integrante de espólio, cuja administração foi atribuída ao novo inventariante por decisão proferida em processo autônomo de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de manter a agravante na posse do imóvel objeto da ação de usucapião, a despeito de decisão do Juízo do inventário que conferiu tal posse ao novo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.
4. A posse exercida pela agravante sobre imóvel indivisível de espólio não evidencia, por ora, animus domini, sendo precária e fundada em vínculo familiar, em desacordo com a jurisprudência consolidada.
5. A gestão dos bens do espólio compete ao inventariante regularmente nomeado, conforme arts. 618, I, e 625 do CPC, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso na decisão que determinou a imissão deste na posse do imóvel.
6. A eventual discussão sobre a usucapião deverá ser resolvida por meio de instrução probatória adequada, não sendo cabível, no presente momento processual, a antecipação de tutela possessória em favor da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
" "
Tese de julgamento
: 1. A posse exercida por herdeiro sobre bem indivisível de espólio, sem exclusão da co-posse dos demais, configura detenção precária, insuscetível de tutela possessória autônoma. 2. A remoção de inventariante implica a entrega dos bens ao substituto, cuja posse é respaldada por decisão judicial e competência legal, nos termos do art. 625 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 618, I, e 625.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5000464-72.2020.8.13.0042, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARILZA TEIXEIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária Urbana n.º 5000742-55.2025.8.08.0004, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a garantir a permanência da agravante na posse do bem objeto da lide.

A decisão agravada fundamentou-se na inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a agravante foi removida do encargo de inventariante em processo autônomo e que a posse do bem em litígio foi atribuída ao novo inventariante, por decisão judicial expressa, competindo ao Juízo do inventário a gestão dos bens hereditários.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) Exerce posse qualificada sobre o bem há mais de 15 anos, com
animus domini
, conforme comprovantes de IPTU, reformas e declarações de vizinhos; (ii) a remoção da posse antes da análise do mérito da usucapião representa prejuízo irreparável; e (iii) o Juízo competente para decidir sobre a posse seria o da usucapião e não o do inventário. Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida e manter-se na posse do imóvel até decisão final.

No ID 14209418 foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

Os agravados,
SILVIA EFIGÊNIA TEIXEIRA
e outros, apresentaram contrarrazões sustentando: (i) A legitimidade do Juízo do inventário para decidir sobre a administração e posse dos bens do espólio; (ii) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (iii) a precariedade da posse exercida pela agravante, incompatível com a aquisição por usucapião em razão da convivência familiar e da ausência de
animus domini
frente aos demais herdeiros.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009147-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILZA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADOS: SILVIA EFIGENIA TEIXEIRA E OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARILZA TEIXEIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária Urbana n.º 5000742-55.2025.8.08.0004, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a garantir a permanência da agravante na posse do bem objeto da lide.

A decisão agravada fundamentou-se na inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a agravante foi removida do encargo de inventariante em processo autônomo e que a posse do bem em litígio foi atribuída ao novo inventariante, por decisão judicial expressa, competindo ao Juízo do inventário a gestão dos bens hereditários.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) Exerce posse qualificada sobre o bem há mais de 15 anos, com
animus domini
, conforme comprovantes de IPTU, reformas e declarações de vizinhos; (ii) a remoção da posse antes da análise do mérito da usucapião representa prejuízo irreparável; e (iii) o Juízo competente para decidir sobre a posse seria o da usucapião e não o do inventário. Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida e manter-se na posse do imóvel até decisão final.

No ID 14209418 foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

Os agravados,
SILVIA EFIGÊNIA TEIXEIRA
e outros, apresentaram contrarrazões sustentando: (i) A legitimidade do Juízo do inventário para decidir sobre a administração e posse dos bens do espólio; (ii) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (iii) a precariedade da posse exercida pela agravante, incompatível com a aquisição por usucapião em razão da convivência familiar e da ausência de
animus domini
frente aos demais herdeiros.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia ora submetida a exame recursal diz respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, pleiteada pela agravante, com o objetivo de garantir a sua permanência na posse do bem objeto da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face dos agravados, todos herdeiros do mesmo espólio do qual o referido bem faz parte.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a posse do bem está vinculada ao processo de inventário, no qual a agravante foi removida do encargo de inventariante, restando a administração do patrimônio hereditário ao novo inventariante nomeado judicialmente, com respaldo no art. 618, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao analisar os argumentos das partes, concluo que a decisão recorrida não merece reforma. A teor do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre o bem, tendo apresentado comprovantes de pagamento de IPTU, realização de reformas, fotos e declarações de vizinhos. Todavia, tais documentos, por si só, não bastam para evidenciar a posse qualificada frente aos demais herdeiros, especialmente diante da existência de litígio sucessório em curso.

A jurisprudência é firme no sentido de que a posse de herdeiro sobre bem indivisível do espólio, em regra, não se revela autônoma e adversa, sendo necessário demonstrar claramente a interversão da posse e a exclusão da co-posse dos demais herdeiros, circunstância não presente nos autos. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE PERMISSÃO DOS HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por jean Carlos dias contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária proposta em face do espólio de conceição gondim e outros, referente a imóvel no qual reside desde 2007. O recorrente alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, reforçada por reformas realizadas e ausência de outro bem em seu nome, postulando o reconhecimento da propriedade por usucapião. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a posse exercida pelo apelante configura posse qualificada pelo animus domini, apta a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, ou se se trata de mera detenção decorrente de tolerância familiar. III. Razões de decidir 3. A usucapião extraordinária exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, posse contínua, pacífica e com animus domini, por 15 anos, prazo reduzido para 10 anos quando o imóvel é utilizado para moradia ou atividade produtiva. 4. Atos de mera permissão ou tolerância, conforme o art. 1.208 do Código Civil, não configuram posse ad usucapionem, sendo considerados detenção. 5. A prova testemunhal demonstrou que o apelante residia no imóvel com a anuência dos herdeiros da proprietária, sem exclusividade e em área comum da família, o que caracteriza detenção, e não posse qualificada. 6. As reformas alegadas (pintura e pequenas manutenções), por si sós, não são aptas ao reconhecimento do exercício prolongado e inequívoco de posse com ânimo de dono. 7. Ficou comprovado que a mãe do apelante, herdeira da falecida proprietária, era quem arcava com os impostos, reforçando a ausência de animus domini do autor, ademais, somente em 2023 o apelante realizou a troca de telhado no imóvel, ou seja, após a interposição da presente ação. 8. O contrato particular de cessão de direitos hereditários apresentado carece de registro e não corresponde às herdeiras legítimas, não servindo como justo título nem como prova de posse autônoma. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A posse exercida com mera permissão dos herdeiros não configura posse ad usucapionem, mas detenção. 2. A realização de pequenas reformas ou manutenções no imóvel, por si só, não demonstra animus domini
. 3. O pagamento de tributos pelo herdeiro ou por terceiros evidencia ausência de posse autônoma e inviabiliza a usucapião. (TJMG; APCV 5000464-72.2020.8.13.0042; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 29/10/2025; DJEMG 03/11/2025) (destaquei)

Ademais, a decisão do Juízo do inventário, que determinou a imissão na posse em favor do novo inventariante, deve prevalecer, pois insere-se no âmbito de sua competência legal para a administração do espólio, conforme dispõe o art. 618, I, do CPC, sendo que o art. 625 do CPC é claro ao estabelecer que:

Art. 625.
O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido
mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.

Assim, não há qualquer demonstração de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão originária. Ao revés, a mesma está amparada não apenas na necessidade de evitar conflitos possessórios entre herdeiros, mas na determinação expressa do legislador no sentido de que a remoção da agravante da condição de inventariante implica no dever desta em entregar ao substituto os bens do espólio.

Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar